Tribunal: TJES
Processo: 5022884-63.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ingresso e Concurso; Posse e Exercício; Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022884-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOABE SOUZA ANDRADE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022884-63.2024.8.08.0012

RECTE.: JOABE SOUZA ANDRADE

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PEDIDO DE ASCENSÃO FUNCIONAL. TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CADASTRADA NO E-MEC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO ATO DE CREDENCIAMENTO DA IES NO CERTIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO PREVISTO EM DECRETO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13961284. Contrarrazões no Id. 13961288.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13961284), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual rejeito as impugnações da parte recorrida, pois a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos fartos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2° e 3º do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13960932), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos
do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015).”

trata-se de ação de rito sumaríssimo enquadramento funcional na maior titulação apresentada na posse sob argumento de que o autor é servidor público estadual e pediu reenquadramento funcional do nível IV para o nível V da carreira do Magistério Público Estadual, contudo, houve recusa administrativa em aceitar o diploma de Pós-Graduação "Lato Sensu" apresentado pelo autor, pois não consta no certificado o ato de credenciamento da IES. Requereu seu reenquadramento na maior titulação apresentada na data da posse, qual seja o nível V, admitindo como válido o certificado referente ao curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, “Especialização em Literatura e Ensino de Literatura”, reenquadrando e indenizando-o pelas diferenças sonegadas, parcelas vencidas e vincendas

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando a legalidade e validade do seu diploma, emitido pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Argumenta que a instituição é devidamente reconhecida e que, por ser uma universidade estadual, não estaria obrigada a registrar seus cursos de especialização na plataforma e-MEC, exigência que, segundo alega, se aplicaria apenas a instituições do sistema federal de ensino. Defende, portanto, a ilegalidade do ato administrativo que negou seu reenquadramento.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o título de pós-graduação apresentado pelo recorrente preenche os requisitos normativos para fins de ascensão funcional na carreira do Magistério Estadual.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico, a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita, estando adstrita aos critérios e requisitos expressamente previstos em lei e nos atos normativos que regulamentam a matéria. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao administrado o ônus de comprovar a sua ilegalidade.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reforma. Conforme corretamente pontuado pela sentença, a ascensão funcional na carreira do magistério estadual é regulamentada pelo Decreto Estadual nº 3.046-R/2012, que em seu art. 3º, § 3º, exige expressamente que a documentação apresentada para tal fim contenha os atos de autorização, reconhecimento do curso e credenciamento da instituição de educação superior junto ao MEC.

No caso concreto, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento de todos os requisitos legais. Embora alegue a validade do diploma e o reconhecimento da instituição de ensino, não demonstrou o efetivo credenciamento do curso específico perante o Ministério da Educação, formalidade exigida pela norma estadual para garantir a padronização e a qualidade dos títulos apresentados para fins de progressão funcional.
No certificado não consta nenhuma informação a respeito do ato de credenciamento da IES - Instituição de Ensino Superior (Id. 13960919) junto ao MEC.

A argumentação de que a instituição, por ser estadual, estaria isenta de tal registro não encontra amparo legal e contraria a finalidade da norma, que visa assegurar um controle unificado de validade dos títulos. Ademais, no site do e-MEC consta credenciamento de universidades federais, particulares, estaduais e até municipais (disponível em: https://emec.mec.gov.br/emec/nova).

Desse modo, a decisão administrativa que indeferiu o enquadramento no nível V pautou-se na estrita observância do princípio da legalidade, não se vislumbrando qualquer vício que macule o ato. A presunção de legitimidade do ato administrativo não foi afastada pelo recorrente, razão pela qual a manutenção da improcedência da demanda é a medida que se impõe. Colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO NÃO CADASTRADO E-MEC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DA COMISSÃO DO CONCURSO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1 - Sabe-se que o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2 - In casu, restou claramente demonstrado que o certificado de pós-graduação lato sensu apresentado pela agravante no concurso público em comento não está cadastrado no sistema e-MEC. 3 - Dentro desse cenário e levando em consideração que o diploma de pós-graduação apresentado não atende aos requisitos estabelecidos pela Resolução CNE/CES nº 01/2007 e pela Resolução CNE/CES nº 02/2014, não identifico qualquer ilegalidade na conduta da autoridade dita coatora ao recusá-lo para fins de classificação. Isso se deve ao fato de que ela apenas seguiu as diretrizes estipuladas no edital do concurso, as quais a parte impetrante estava plenamente ciente. 4 - Desse modo, não verifico fundamentação relevante a amparar as alegações da agravante, nem mesmo prova pré-constituída capaz de inquinar de ilegalidade a r. decisão da comissão de concurso. Considerando a ausência do cadastramento do referido diploma no sistema do Ministério da Educação (e-MEC), o mesmo não pode ser utilizado para fins de enquadramento da candidata no concurso público em análise, não merecendo a decisão a quo nenhum tipo de reforma. 5 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES, AI nº 5005196-61.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data 23.02.2024)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU – NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA PELA COMISSÃO DO CONCURSO – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRO NO PORTAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – SEGURANÇA DENEGADA. A validade dos cursos de pós-graduação lato sensu iniciados a partir de 2012 está condicionada a prévio cadastro no Portal do Ministério da Educação (Resolução nº. 2/2014 do MEC/CNE). Ausente tal cadastro, devem elas serem consideradas irregulares e, portanto, inidôneas para fins de pontuação no certame. (TJ-MT 10046855520208110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/03/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 29/03/2021)

Noutro giro, insta consignar que não é obrigado o Poder Judiciário a atingir precisamente todos os argumentos trazidos pela parte reclamante, deve, sim, através de fundamentada decisão, se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na lei, atacar o mérito da lide, o cerne da questão, o que exitosamente aconteceu na presente demanda, ademais, vale dizer que tal entendimento se encontra pacificado e pavimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e pelos Tribunais Superiores.

Logo, voto pela manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)